Tribunal: STF
Processo: ARE 1382683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 173, p. 1):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o insurgente deixa de impugnar especificamente fundamento adotado na decisão monocrática agravada. Incidência do óbice da Súmula 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido.”



    Os embargos de declaração não foram conhecidos monocraticamente, porquanto intempestivos (eDOC 182).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as provas colhidas nos autos são nulas, visto que são oriundas de escutas telefônicas efetuadas sem autorização judicial. Alega-se, ainda, a existência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas pericial e testemunhal (eDOC 185).



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 197).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 14.03.2022 (eDOC 185), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 15.02.2022 (eDOC 174). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 16.02.2022 e o termo final é 02.03.2022.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 15.02.2022 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 14.03.2022.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente